Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CARACTERIZADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante das circunstâncias da prisão do réu, não há que se falar em absolvição por falta de provas para a condenação, pois ele foi visualizado nas filmagens vendendo a droga para o usuário, que foi detido na posse de cocaína, tendo identificado o réu como o vendedor.
2. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida, devendo ser considerado, ainda, que o réu ostenta condenação definitiva por tráfico.
3. Para a exasperação da pena mínima, com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso, foram apreendidos 0,54g (cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, quantidade que não se mostra suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pena reduzida.
4. A jurisprudência majoritária deste Tribunal tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), para a fixação da pena-base, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 4.1. Mantém-se a quantidade de pena fixada na sentença, por cada circunstância judicial negativa, por se mostrar mais favorável ao réu.
5. Correta a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando a testemunha policial, em depoimento judicial, confirmou que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de quadra de esportes.
6. Tratando-se de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.